Tribunal: TJBA
Processo: 8031865-79.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031865-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s): Defensor Público Alessandro Moura
dos Santos

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANDARAÍ

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. TRÂMITE REGULAR. ÓBICE LOGÍSTICO JUSTIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. TENTATIVA DE FUGA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor do Paciente ERENILTON SILVA DOS SANTOS, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual, ausência de fundamentação idônea da custódia cautelar, inexistência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, desproporcionalidade da prisão preventiva em razão do princípio da homogeneidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Eis as
questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e nos requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP; (iii) determinar se a custódia cautelar é desproporcional em razão de eventual prognóstico de pena, regime prisional ou aplicação do redutor do tráfico privilegiado; e (iv) definir se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo não se afere pela simples soma aritmética dos prazos processuais, pois a análise exige aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a complexidade do caso, o comportamento das partes e a atuação do Estado no curso do processo.

4. O processo de origem apresenta trâmite regular, pois a prisão em flagrante ocorreu em 20 de fevereiro de 2026, a denúncia foi oferecida em 13 de março de 2026, recebida em 16 de março de 2026, e houve posterior expedição de ofício para viabilizar a notificação pessoal do réu.

5. A dilação no cumprimento das providências notificatórias encontra justificativa razoável em óbice logístico decorrente do fato de o
P
aciente residir no Município de Nova Redenção/BA, localidade geograficamente distante da sede da Comarca de Andaraí/BA.

6. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos de materialidade e indícios de autoria, extraídos do auto de prisão em flagrante, do auto de exibição e apreensão, do laudo de constatação preliminar e das declarações colhidas perante a autoridade policial.

7. A apreensão de 33 porções de cocaína, 16 porções de maconha e 24 sacos plásticos vazios indica, em tese, finalidade mercantil, bem como a admissão, pelo próprio Paciente, de que parte das substâncias apreendidas se destinava à comercialização reforça a presença do
fumus comissi delicti
em relação ao delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

8. O
periculum libertatis
está evidenciado pela gravidade concreta da conduta, pela tentativa de evasão no momento da abordagem policial e pelo risco de reiteração delitiva.

9. O histórico criminal específico do Paciente, que registra condenações anteriores e outros feitos criminais em tramitação, revela risco concreto de reiteração delitiva e autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

10. A alegação de violação ao princípio da homogeneidade não autoriza a revogação da prisão preventiva, pois o
habeas corpus
não se presta à realização de prognósticos especulativos sobre eventual regime prisional, substituição de pena ou aplicação de causa de diminuição, matérias próprias da ação penal originária.

11. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes diante da periculosidade social evidenciada pela apreensão de drogas fracionadas, pela tentativa de fuga, pelas condenações anteriores e pelas ações penais em andamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. O excesso de prazo na instrução criminal não se configura pela mera contagem aritmética dos prazos processuais quando o feito tramita regularmente e eventual demora decorre de circunstâncias logísticas justificadas.

2. A prisão preventiva encontra fundamentação idônea quando a decisão se apoia em elementos concretos de materialidade, indícios de autoria, gravidade concreta da conduta, tentativa de fuga e risco de reiteração delitiva.

3. O histórico criminal específico, especialmente condenações anteriores e feitos criminais em andamento, autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

4. O princípio da homogeneidade não autoriza a revogação da prisão preventiva quando a custódia cautelar está fundada em elementos concretos do art. 312 do CPP, sendo inviável, em
habeas corpus
, afastá-la com base em prognóstico hipotético sobre futuro regime prisional, substituição da pena ou aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

5. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando os elementos concretos do caso demonstram risco à ordem pública e probabilidade de reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 313
e
319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 552.752/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13.04.2020, DJe 20.04.2020; STJ, RHC nº 108.959/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.05.2019, DJe 20.05.2019; STJ, HC nº 367.052/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.11.2016, DJe 25.11.2016; TJBA, Habeas Corpus nº 8065402-37.2024.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 17.12.2024; TJBA, Habeas Corpus nº 8046769-41.2025.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 26.09.2025, DJEN 30.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.045.563/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 18.03.2026, DJEN 24.03.2026; STJ, AgRg no HC nº 994.161/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.05.2025, DJEN 27.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8031865-79.2026.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante
s
,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor do Paciente
ERENILTON SILVA DOS SANTOS
,

e, como
Impetrad
o
,
o

JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANDARAÍ
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

CONHECER
e
DENEGAR
A ORDEM

vindicada
, mantendo-
se
o decreto cautelar em desfavor d
o
Paciente
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02